Tribunal: STF
Processo: ARE 1590452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALORAÇÃO IMOBILIÁRIA. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos em ação de desapropriação por utilidade pública. O município apelante contesta o valor da indenização fixado na sentença, com base em laudo pericial, bem como a forma de pagamento e os consectários de sucumbência. A apelada, por sua vez, por meio de recurso adesivo, também questiona o valor da indenização, alegando subavaliação. A sentença homologou o valor de R$ 359.373,14.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a correção do valor da indenização fixada na sentença; (ii) a aplicabilidade do Tema 865 do STF quanto à forma de pagamento da diferença entre a indenização e o valor ofertado; e (iii) a fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da indenização foi determinado por laudo pericial elaborado por profissional habilitado, observando os critérios legais e a legislação pertinente. O laudo considerou o valor de mercado do imóvel, as benfeitorias e a área remanescente. Não há elementos para invalidar a perícia.
4. A aplicação do Tema 865 do STF, relativo ao pagamento por precatório, é inviável, pois o município não está em dia com seus precatórios. O pagamento deve ocorrer após a liquidação da sentença.
5. A sucumbência é definida pelo artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41, não havendo reciprocidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos, porém, desprovidos.
“1. O valor da indenização fixado na sentença é adequado e amparado em laudo pericial válido. 2. O pagamento da diferença entre o valor depositado e o valor da indenização homologado não se sujeita ao regime de precatórios. 3. A sucumbência é definida pela legislação específica sobre desapropriação.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei 3.365/1941, art. 27; CPC, art. 487, I; CPC, art. 509, § 2º; EC nº 113/2021; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15-B. Jurisprudências relevantes citadas: Súmulas 12, 70 e 102 do STJ (aplicabilidade até 12/01/2000); Pet n. 12.344/DF (STJ).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV; e 182, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 02 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente